Tribunal: TJMT
Processo: 1027705-36.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027705-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), ATAIDES YANOSKI - CPF: 038.485.371-41 (PACIENTE), Única Vara Criminal da Comarca de Cotriguaçu/MT (IMPETRADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON CORDEIRO LUCIO - CPF: 064.374.311-13 (VÍTIMA), MARCIELI TABITSAU RIKBAKTATSA - CPF: 073.794.831-02 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada, além de porte ilegal de arma de fogo (
arts
. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, CP, e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03).

2
A defesa alega ausência dos requisitos para prisão preventiva e sugere substituição por liberdade provisória, invocando os predicados pessoais do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os indícios de autoria e materialidade delitiva justificam a prisão preventiva; e (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, com base na gravidade da conduta e na garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os indícios de autoria e materialidade delitiva são suficientes para manter a prisão preventiva, conforme evidenciam boletim de ocorrência, relatórios
policiais
e depoimentos.

4.
A gravidade concreta do crime, demonstrada pelo uso de emboscada e
premeditação
, configura elevado risco à ordem
pública e justifica a prisão preventiva como medida necessária para prevenir a reiteração da conduta.

5.
A fundamentação da decisão de prisão preventiva se apoia em elementos concretos, como o planejamento prévio da ação e o potencial de perigo causado à vítima, em conformidade com o art. 312 do CPP.

6.
Predicados pessoais do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar diante da periculosidade revelada pelo modus operandi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1
. A gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio, evidenciada pelo uso de emboscada e motivação fútil, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção de novos delitos
.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 121, §2º, II e IV, e 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de
habeas corpus

impetrado
em
favor de
Ataides

Yanoski
,
contra ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Co
triguaçu - MT.

Consoante exposto pelo impetrante, o paciente está preso preventivamente desde o dia 18/06/2024, nos autos 100
0
838- 97.2024.811.0099, no qual lhe é imputado o crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e IV (emboscada) c/c art.14, inciso II, todos do Código Penal e o delito tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que os requisitos da segregação cautelar não estariam mais presentes.

Alega que o paciente ostenta bons predicados pessoais, de modo que seria recomendável a liberdade provisória.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
243665692
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
244268691
.

Em parecer de id.

248431682
, a Procuradoria de Justiça manifestou pela denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (R E L A T O R)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar do impetrante nada ter falado sobre os indícios de materialidade e autoria, atendo-se em dizer que a segregação cautelar seria desnecessária, mesmo assim é importante realizar
breve
incursão nos elementos de informação
que instruem o feito
, a fim de aferir sobre existência do primeiro pressuposto da prisão preventiva.

Consta que o paciente
Ata
í
des
teria supostamente tentado matar o ofendido
Cleiton Cordeiro L
ú
cio
, por motivo fútil, utilizando-se, para tanto, de emboscada, vindo a efetuar disparos que atingiram o tórax e mão esquerda da vítima.

Pelos elementos informativos
que
instruem o feito, denota-se que
o ofendido
Cleiton Cordeiro

foi
supostamente
até a cidade
de Cotriguaçu para reatar seu relacionamento com
Marciele
, conforme combinado por meio das conversas por aplicativo de mensagens
.

Contudo,
ao chegar
na residência onde
Marciele
se encontrava
, logo foi surpreendido pelo
paciente

Ataídes
, que teria saído de um dos cômodos, em posse de duas armas de fogo e desferido disparos contra
Cleiton
, atingindo-o em seu tórax e mão esquerda.

Dentro do limite cognitivo do
habeas corpus
,
verifica-se existir
em
indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, revelados, especialmente, pelo
boletim de ocorrência (id. 156373672), relatório fotográfico de id. 156373664, relatório de investigação (id. 156373665 e 156373667), bem
como pelos termos de depoimento (id. 156373671 e 156373670) e mídias (id. 156373670, 156373663, 156373661 e 156373660), já colhidos na fase indiciária.

Resta-nos, agora, apenas averiguar se h
á
motivos legítimos e suficientes para manutenção da prisão do paciente.

O juízo de origem fundou o decreto preventivo
na gravidade concreta da conduta.

Para melhor compreensão da questão, colaciono o seguinte excerto da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente:

“[...]
No tocante ao segundo requisito, por sua vez, destaco que há prova da ocorrência de fato(s) típico(s), ilícito(s) e culpável(
is
) e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria aos agentes, notadamente quanto ao boletim de ocorrência (id. 156373672), relatório fotográfico de id. 156373664, relatório de investigação (id. 156373665 e 156373667), bem como pelos termos de depoimento (id. 156373671 e 156373670) e mídias (id. 156373670, 156373663, 156373661 e 156373660), já colhidos na fase indiciária.

No ponto, cabe mencionar que, a princípio, não restou demonstrado que os imputados tenham atuado acobertados pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante
arts
. 310, parágrafo único, do CPP e 23, I a III, do CP.

No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum
libertatis
), o que se mostra evidente no caso em deslinde, ante a gravidade em concreto da conduta,
demonstrando que os representados, em tese, teriam agido em conjunto.

Foram juntados documentos (prints), demonstrando que, anteriormente à data dos fatos, a requerida
Marciele
teria contatado a vítima Cleiton, para que ele se deslocasse de Juína à Cotriguaçu, sob o pretexto de que reatariam o relacionamento (id. 156373664), no entanto, conforme evidenciado no relatório de id. 156373665,
Marcieli
teria afirmado que não mantinha contato com a vítima. Ainda, consta do relatório da Autoridade Policial que a vítima relatou que veio até a cidade de Cotriguaçu para reatar seu relacionamento com
Marciele
, conforme combinado por meio das conversas por aplicativo de mensagens e, ao chegar no local por ela indicado, entrou na residência e logo foi surpreendido pelo suspeito Ataídes, que teria saído de um dos cômodos, em posse de duas armas de fogo e desferido disparos contra Cleiton, atingindo-o em seu tórax e mão esquerda, necessitando de atendimento médico. Sob esse prisma, frisa-se que as fundadas razões estão devidamente demonstradas no Relatório de Investigação Criminal (id. 156373664, 156373665 e 156373667), dando conta de possíveis delitos de tentativa de homicídio.
[...]” (id.
170824222
, dos autos
1000838-97.2024.8.11.0099
)

Os fundamentos utilizados pelo juízo se revelam legítimos e embasados
em elementos concretos, como o planejamento prévio da ação
, emboscada
e o potencial de perigo causado à vítima.

Sem imiscuir no mérito da ação penal originária, tem-se que os elementos até então revelados pelas investigações dão conta de um crime que, em tese, teria sido premeditado e executado por meio de emboscada, fatores
suficientes para caracterizam a gravidade concreta da conduta
, haja vista o ardiloso modo de execução do delito.

Sabe-se que
a gravidade da conduta, evidenciada pela forma de execução do crime e o perigo por ele
gerado
, é fator mais do que suficiente para
um
decret
o
preventiv
o
, com o escopo de resguardar a ordem pública e garantir a paz social.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobretudo esta Câmara Criminal, entende ser a gravidade concreta da conduta fundamento legítimo para se decretar a custódia cautelar, especialmente quando revelada pelo modo de execução do crime.

Nesse sentido:

“[...]
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e do seu modus operandi.
[...]”. (N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

N
ão há que
se
cogitar em constrangimento ilegal, pois a decisão atacada está provida de justificativas concretas para manutenção da prisão preventiva
, especialmente considerando
dinâmica do delito, a repercussão na sociedade local
e sua
gravidade concreta
.

Com efeito, a
gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio, evidenciada pelo uso de emboscada e motivação fútil, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção de novos delitos

Quanto aos predicados pessoais, é cediço não ser fator suficiente, por si só, para acarretar a revogação da prisão preventiva, mormente quando se mostra necessária
à
garanti
a

d
a ordem pública,
em face
da gravidade concreta do delito, revelada pelo modo de execução do crime.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
vindicada, a fim de manter a prisão preventiva do paciente
Ataides

Yanoski
, já qualificado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024